Tribunal: TJBA
Processo: 8056938-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056938-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MOURA PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANGELO MAIA PRISCO TEIXEIRA, CATHIA REGIA TELES NERY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À MULTA VINCENDA. ILÍCITA A REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA, AINDA QUE ALCANÇADOS PATAMARES ELEVADOS. ENTENDIMENTO STJ. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto no cumprimento de sentença movido por CARLOS ALBERTO MOURA PINHEIRO, no qual se manteve decisão que não conheceu de impugnação por preclusão consumativa e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio via SISBAJUD.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante das alegações do embargante sobre excesso de execução, pretensão de revisão das astreintes e supostos bloqueios indevidos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde do Agravo de Instrumento, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A preclusão consumativa incide quando a parte apresenta nova impugnação com fundamentos idênticos aos anteriormente deduzidos, ainda que a primeira não tenha sido conhecida por vício de representação, impedindo rediscussão das matérias alegadas. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, à adequação do julgado ao interesse da parte ou à rediscussão de teses rejeitadas, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. A pretensão de revisar ou reduzir astreintes vencidas não encontra amparo legal, uma vez que o art. 537, §1º, do CPC, autoriza modificação apenas da multa vincenda, entendimento reiterado em precedente vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.479.019/SP). A multa coercitiva não visa ao enriquecimento do credor, mas à efetividade da tutela jurisdicional e à prevenção da recalcitrância, sendo o elevado montante resultante do prolongado descumprimento imputável ao devedor. Não há necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos, desde que haja fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento pacífico do STJ. Não cabe oposição de embargos de declaração para fins meramente prequestionadores sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração somente são admissíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir mérito ou renovar inconformismo.”

"2. A preclusão consumativa impede nova impugnação com fundamentos idênticos aos anteriormente deduzidos, ainda que a primeira tenha sido rejeitada por vício formal.”

“3. A revisão das astreintes é admitida apenas quanto à multa vincenda, sendo vedada a redução da multa vencida, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC e do precedente vinculante da Corte Especial do STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 499, 537, §1º, e 926; CC, art. 412.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.479.019/SP, Corte Especial, j. 7.5.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, j. 11.4.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.125.072/RJ, j. 14.3.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, j. 28.3.2022; TJMG, ED 1000022-184155-4/002, j. 3.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8056938-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
e parte embargada
CARLOS ALBERTO MOURA PINHEIRO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.